Tribunal: TJMT
Processo: 1046417-82.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046417-82.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - CPF: 053.754.857-29 (ADVOGADO), WALDEMIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR - CPF: 734.941.351-34 (APELADO), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE LINHA PRÉ-PAGA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.
ENVOLVIMENTO INDEVIDO EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL.

DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/
c
indenização por danos morais, declarou inexistente vínculo contratual relativo à linha telefônica habilitada em nome do autor, afastou a exigibilidade dos débitos e condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de habilitação fraudulenta que culminou na intimação do autor para prestar esclarecimentos em investigação criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela operadora na habilitação de linha telefônica em nome do autor sem sua anuência; (
ii
) estabelecer se a fraude praticada por terceiro configura excludente de responsabilidade; (
iii
) determinar se a situação vivenciada caracteriza dano moral indenizável e se o valor arbitrado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A operadora não comprova a regular contratação, pois apresenta apenas telas sistêmicas unilaterais, insuficientes para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor quando impugnadas.

A adoção de procedimentos simplificados para habilitação de linha pré-paga não afasta o dever de segurança e de adequada verificação da identidade do contratante.

A fraude praticada por terceiros na contratação de serviços de telefonia configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não afastando a responsabilidade civil da fornecedora.

O entendimento da Súmula 479 do STJ aplica-se por analogia às operadoras de telefonia em hipóteses de fraude na contratação.

O dano moral decorre do constrangimento e abalo psíquico suportados pelo autor ao ter seu nome vinculado a prática criminosa e ser intimado a prestar esclarecimentos em delegacia, situação que ultrapassa mero dissabor.

O dano moral configura-se in
re

ipsa
diante da gravidade da falha e de suas consequências, sendo desnecessária prova do prejuízo.

O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação fraudulenta de linha telefônica em nome de consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da operadora.

Fraudes praticadas por terceiros no âmbito dos serviços de telefonia configuram fortuito interno e não afastam o dever de indenizar.

A mera apresentação de telas sistêmicas é insuficiente para comprovar a regular contratação quando impugnada pelo consumidor.

A vinculação indevida do nome do consumidor a investigação criminal gera dano moral in
re

ipsa
.

O comparecimento
a
delegacia em decorrência de fraude contratual ultrapassa o mero aborrecimento e legitima indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT,
ApCiv
1014279-14.2025.8.11.0002; TJMT,
ApC
1000528-11.2023.8.11.0040; TJMT,
ApC
1017035-66.2020.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

AP

1046417-82.2023.8.11.0041

TELEFÔNICA BRASIL S/A X WALDEMIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/
c
indenização por danos morais ajuizada por WALDEMIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR.

A sentença
julgou procedentes os pedidos
iniciais
para:

a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente à linha telefônica nº (44) 99106-9465, bem como a inexigibilidade de quaisquer débitos vinculados em nome da parte
autora;

b
) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar da data da sentença.

Ainda, condenou
a

operadora de telefonia

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários a
dvocatícios, estes fixados em
1
5
% (
quinze
por cento)

sobre o valor
atualizado
da
condenação
.

A
apelante sustenta
que

não houve falha na prestação de serviço, pois agiu conforme a legislação vigente para contratação de linha pré-paga (Lei nº 10.703/2003)
. Diz que
foram recebidos todos os dados para formalizar a contratação
.

Alega que
ocorreu fato exclusivo de terceiro, excludente de responsabilidade que rompe o nexo causal
. Fala que, no presente caso,
não se aplica a Súmula 479 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça.

Argumenta que
o comparecimento à delegacia para prestar esclarecimentos não configura dano moral indenizável, por ser dever cívico de colaboração com a justiça;
razão pela qual, pugna para que a condenação correspondente seja afastada ou,
subsidiariamente,
reduzida
.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas
à

i
d de n.

353667860
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na hipótese,
o
requerente ajuizou ação de obrigação de fazer c/c declaratória de falha na prestação de serviços c/
c
danos morais c/c tutela de urgência, narrando
que foi surpreendido com intimação policial para prestar esclarecimentos acerca de supostos ilícitos praticados mediante o uso da linha telefônica móvel nº (44) 99106-9465, habilitada indevidamente em seu nome.

Alegou jamais ter contratado os serviços da ré para a referida linha e que reside em Mato Grosso, sendo o código de área (44) do Estado do Paraná.

Com essas narrativas postulou
pela declaração de inexistência da relação jurídica e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em
sua defesa
, a requerida
rechaçou os argumentos do requerente alegando
que não cometeu qualquer falha na prestação de serviços, sobretudo porque
a habilitação de linha pré-paga exige apenas dados cadastrais. Apresentou telas sistêmicas como prova
da regular contratação.

S
uscitou a excludente de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, além da inexistência de dano moral.

Após o regular trâmite processual sobreveio sentença condenatória conforme relatório.

Nesta ocasião
a
operadora de telefonia
busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Inicialmente cumpre registrar que a
relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No caso em análise, a apelante sustenta que seguiu os procedimentos previstos na Lei nº 10.703/2003 para a habilitação da linha pré-paga, que exige apenas o fornecimento de dados pessoais do usuário, sem necessidade de assinatura de contrato físico ou digital.

Contudo, o fato de a legislação permitir procedimentos simplificados para habilitação de linhas pré-pagas não exime a operadora do dever de garantir a segurança na contratação e a
correta identificação do contratante, especialmente considerando os riscos inerentes a esse tipo de serviço.

A apelante limitou-se a apresentar telas de seu sistema interno como prova da regularidade da contratação, documentos produzidos unilateralmente e que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, são insuficientes para comprovar a relação jurídica quando impugnados pelo consumidor.

Não foram apresentados outros elementos probatórios que pudessem corroborar a legitimidade da contratação, como gravação de voz, biometria, registro audiovisual ou qualquer outro meio que demonstrasse a manifestação de vontade do apelado.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. MIGRAÇÃO VOLUNTÁRIA DE PLANO NÃO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES. RESCISÃO CONTRATUAL SEM ÔNUS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela requerida TIM S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/
c
indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo consumidor, para declarar rescindido o contrato sem incidência de multa e condenar a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

2. Requerimentos do recurso: (i) improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de que houve adesão voluntária do autor ao plano “TIM Black”; (
ii
) reconhecimento da inexistência de dano moral indenizável, sob fundamento de que não houve ofensa concreta à dignidade do consumidor; (
iii
) subsidiariamente, redução do quantum indenizatório fixado; (
iv
) inaplicabilidade da devolução em dobro, sustentando ausência de má-fé e cobrança baseada em contrato vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve migração voluntária do consumidor para plano de telefonia diverso com fidelização ou se a requerida promoveu alteração unilateral e abusiva do contrato; (
ii
) analisar a validade das telas sistêmicas como meio de prova da contratação; (
iii
) aferir a exigibilidade da multa por rescisão antecipada; (
iv
) examinar o cabimento da restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados; (v) avaliar a configuração de danos morais indenizáveis decorrentes de cobranças controvertidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica estabelecida entre consumidor e fornecedor de serviços de telefonia móvel é de consumo, o que impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

5. A validade das contratações realizadas por telefone está condicionada à efetiva comprovação da identificação do contratante e de sua anuência expressa aos termos ajustados.

6. A mera apresentação de telas sistêmicas produzidas unilateralmente pelo fornecedor é insuficiente para comprovar a regularidade da contratação.

7. A rescisão contratual decorrente de alteração unilateral e não comprovada do plano de serviços afasta a exigibilidade da multa por fidelização, porquanto o ônus de demonstrar a anuência do consumidor à migração de plano incumbe ao fornecedor.

8. A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige comprovação de má-fé, não sendo devida quando caracterizado engano justificável.

9. A mera cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias que impliquem efetivo constrangimento ou violação à dignidade do consumidor, não enseja dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 86, 98, § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT,
ApCiv
1001982-73.2024.8.11.0013,
ApCiv
1000519-33.2025.8.11.0055,
ApCiv
1038885-43.2024.8.11.0002,
ApCiv
1001497-67.2023.8.11.0091.

(N.U 1014279-14.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 18/03/2026)

A apelante
segue afirmando
que a fraude praticada por terceiro constitui excludente de responsabilidade por fato exclusivo de terceiro, rompendo o nexo causal.

Entretanto, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a fraude praticada por terceiros na contratação de serviços configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando a responsabilidade do fornecedor.

Aplica-se, por analogia, o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

O mesmo raciocínio se estende às empresas de telefonia que permitem contratações simplificadas sem a devida cautela na conferência da titularidade dos dados, pois a fraude integra o risco da atividade econômica exercida pela empresa.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PORTABILIDADE FRAUDULENTA DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/
c
indenização por danos materiais e morais, confirmando tutela de urgência e condenando as operadoras ao pagamento de R$ 150.000,00 a título de danos materiais, R$ 15.000,00 por danos morais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação. A controvérsia decorre de portabilidade fraudulenta de linha telefônica empresarial, com subsequente golpe financeiro perpetrado por terceiros.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da realização de audiência presencial; (
ii
) saber se é nulo o aditamento da petição inicial no procedimento de tutela antecipada antecedente; (
iii
) saber se a operadora doadora é parte legítima para responder por portabilidade fraudulenta; (
iv
) saber se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade objetiva e condenação por danos materiais e morais; e (v) saber se o valor fixado a título de dano moral comporta redução.

III. Razões de decidir

Inexiste cerceamento de defesa quando a audiência é designada na modalidade presencial, com prévia ciência das partes, e o não comparecimento decorre de manifestação intempestiva e unilateral da recorrente, incidindo o art. 385, § 1º, do CPC. Ausência de demonstração de prejuízo.

O aditamento da petição inicial, nos termos do art. 303, § 1º, inc. I, do CPC, constitui providência legal própria da tutela antecipada antecedente, prescindindo de consentimento da parte ré. A alegação de nulidade encontra-se preclusa, nos termos do art. 278 do CPC.

A legitimidade passiva da operadora doadora decorre da teoria da asserção e da responsabilidade solidária prevista no art. 7º,
p.u
., do CDC. Comunicada previamente da fraude e ainda assim consumada a portabilidade, caracteriza-se falha no dever de segurança do serviço.

A portabilidade não autorizada configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC). Fraudes dessa natureza constituem fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial, não se configurando culpa exclusiva de terceiro. Demonstrado o nexo causal entre a falha e a transferência bancária indevida, impõe-se o ressarcimento integral do prejuízo material (art. 944 do CC).

O dano moral é presumido diante da indevida transferência da linha telefônica empresarial e da utilização fraudulenta da identidade digital do consumidor, situação que ultrapassa o mero dissabor. O valor fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

A análise do eventual cumprimento da tutela e da incidência de multa cominatória deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Majoração da verba honorária em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A portabilidade fraudulenta de linha telefônica, especialmente quando previamente comunicada à operadora, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

2. Fraudes praticadas por terceiros no âmbito do serviço de telefonia configuram fortuito interno e não afastam o dever de indenizar.

3. O aditamento da petição inicial no procedimento de tutela antecipada antecedente independe de anuência da parte ré, nos termos do art. 303, § 1º, do
CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 278, 303, § 1º, inc. I, 373, inc. II, 385, § 1º, e 85, § 11; CDC,
arts
. 7º,
p.u
., e 14; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 479/STJ, Segunda Seção, j. 27.06.2012,
DJe
01.08.2012; STJ,
REsp
2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 12.09.2023,
DJe
15.09.2023; TJMT,
ApC
1021032-11.2018.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2023, pub. 24.11.2023; TJMT,
ApC
1026150-60.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 27.10.2025, pub. 27.10.2025; TJMT,
ApC
1007162-86.2024.8.11.0040, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026, pub. 04.02.2026; TJSP,
ApC
1000844-43.2023.8.26.0028, Rel. Des.
Luis
Fernando
Nishi
, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2024, pub. 30.04.2024.

(N.U 1000528-11.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 11/03/2026)

Relativamente ao dano moral, a
apelante
alega
que o simples fato de o apelado ter sido intimado a comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos não configura dano moral indenizável, por se tratar de dever cívico de colaboração com a justiça.

Ocorre que o dano moral, no caso, não decorre apenas do comparecimento à delegacia, mas de todo o constrangimento e abalo psicológico causado ao apelado por ver seu nome indevidamente vinculado a práticas criminosas, em razão de falha na prestação do serviço pela operadora.

A situação vivenciada pelo apelado ultrapassa o mero dissabor cotidiano. O fato de ter sido intimado a comparecer a uma Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos sobre ilícitos que não cometeu, vinculados a uma linha telefônica habilitada fraudulentamente em seu nome, causa evidente angústia, constrangimento, temor e abalo à honra e à tranquilidade psíquica.

Não se trata de simples cobrança indevida, mas de envolvimento do nome do cidadão em investigação criminal por negligência da apelante na verificação da identidade do contratante. O dano moral, neste caso, opera-se in
re

ipsa
, decorrendo da própria gravidade do fato.

Em casos análogos nesse sentido decidiu este
Sodalicio
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABERTURA DE CONTA CORRENTE EM NOME DA AUTORA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO FALSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NOTIFICAÇÃO DA AUTORA PARA PRESTAR DEPOIMENTO EM DELEGACIA EM ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO VALOR IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Configura situação geradora de danos morais a autorização de abertura de conta corrente em nome da autora, mediante utilização de documentação falsa, máxime porque o fato gerou a indicação da autora como “suspeita” em auto de investigação policial e seu comparecimento à delegacia para prestar esclarecimentos sobre fato criminoso, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (N.U 1017035-66.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 23/09/2021)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que o valor arbitrado na instância de origem (R$ 10.000,00)
é proporcional e razoável aos fins desejados, devendo ser mantido
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adi
cional realizado pelo patrono do
requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026